Tribunal: TJPA
Processo: 0817022-08.2022.8.14.0000
Classe: RECURSO ADMINISTRATIVO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Assuntos: 10301 - Férias
Data de julgamento: 2023-03-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO ADMINISTRATIVO (1299) - 0817022-08.2022.8.14.0000

RECORRENTE: ASSOCIAÇÃO DOS MAGISTRADOS DO ESTADO DO PARÁ - AMEPA

RECORRIDO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

RECURSO ADMINISTRATIVO. MAGISTRADOS. FÉRIAS COM SALDO EXCEDENTE DE 60 DIAS. ACÚMULO DE FÉRIAS PARA ALÉM DO PERÍODO MÁXIMO AUTORIZADO PELA LOMAN. APLICAÇÃO DO ART. 67, §1º DO REFERIDO DIPLOMA.

DESNECESSIDADE DE RENOVAÇÃO DE PRAZO PARA MARCAÇÃO DE FÉRIAS PELA ADMINISTRAÇÃO. TEMPO HÁBIL CONCEDIDO PELA PARTE RECORRIDA NOS OFÍCIOS CIRCULARES Nº 144/22-GP E Nº 206/22-GP.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

A mera alegação de que ocorrerá acúmulo de serviço não é motivação hígida para postergar o gozo de férias acumuladas, conforme julgado no STF, na Medida Liminar no Mandado de Segurança 28.286/DF de relatoria do Min. Marco Aurélio.

2.

Correta está a Administração quando afirma que “não se pode afastar da presente análise que os excessivos saldos de férias dos magistrados, uma vez não gozados, acarretarão, em último caso, na sua conversão em pecúnia – urgindo, assim, a atuação efetiva da administração com o intuito de equilibrar o resguardo ao direito de férias (sejam gozadas e indenizadas) com a indisponibilidade orçamentária e financeira deste Poder Judiciário estadual”.

3.

O prazo indicado no Ofício Circular n. 144/2022-GP, de 12/08/2022 até 31/08/2022, foi posteriormente renovado no Ofício Circular n. 206/2022-GP de 26/09/2022, fora concedido mais 5 dias, de modo que o prazo, no total, não é desarrazoado.

4.

Fruição do período de férias excedentes de forma intercalada, assegurando a observância dos interesses da Administração Pública e do próprio Juiz interessado.

Sem causar comprometimento à continuidade da prestação jurisdicional.

ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Conselho da Magistratura do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém, data e assinatura pelo Sistema PJE.

DESEMBARGADORA

EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RECURSO ADMINISTRATIVO. MAGISTRADOS. FÉRIAS COM SALDO EXCEDENTE DE 60 DIAS. ACÚMULO DE FÉRIAS PARA ALÉM DO PERÍODO MÁXIMO AUTORIAZADO PELA LOMAN. APLICAÇÃO DO ART. 67, §1º DO REFERIDO DIPLOMA.

DESNECESSIDADE DE RENOVAÇÃO DE PRAZO PARA MARCAÇÃO DE FÉRIAS PELA ADMINISTRAÇÃO. TEMPO HÁBIL CONCEDIDO PELA PARTE RECORRIDA NOS OFÍCIOS CIRCULARES Nº 144/22-GP E Nº 206/22-GP.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

A mera alegação de que ocorrerá acúmulo de serviço não é motivação hígida para postergar o gozo de férias acumuladas, conforme julgado no STF, na Medida Liminar no Mandado de Segurança 28.286/DF de relatoria do Min. Marco Aurélio.

2.

Correta está a Administração quando afirma que “não se pode afastar da presente análise que os excessivos saldos de férias dos magistrados, uma vez não gozados, acarretarão, em último caso, na sua conversão em pecúnia – urgindo, assim, a atuação efetiva da administração com o intuito de equilibrar o resguardo ao direito de férias (sejam gozadas e indenizadas) com a indisponibilidade orçamentária e financeira deste Poder Judiciário estadual”.

3.

O prazo indicado no Ofício Circular n. 144/2022-GP, de 12/08/2022 até 31/08/2022, foi posteriormente renovado no Ofício Circular n. 206/2022-GP de 26/09/2022, fora concedido mais 5 dias, de modo que o prazo, no total, não é desarrazoado.

4.

Fruição do período de férias excedentes de forma intercalada, assegurando a observância dos interesses da Administração Pública e do próprio Juiz interessado.

Sem causar comprometimento à continuidade da prestação jurisdicional.

ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Conselho da Magistratura do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém, data e assinatura pelo Sistema PJE.

DESEMBARGADORA

EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Administrativo formulado pela
ASSOCIAÇÃO DOS MAGISTRADOS DO ESTADO DO PARÁ - AMEPA
visando reforma da decisão emanada da Presidência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que indeferiu o pleito de reconsideração da determinação dos magistrados adicionarem 30 dias de férias a serem gozados em 2023 e, subsidiariamente, que fosse concedido mais 15 dias para os magistrados encaminharem a complementação de férias para o exercício de 2023.

Assevera que por meio do Ofício Circular 206/2022-GP fora concedido aos magistrados que se encontravam com saldo excedente de dias de férias suspensas ou não marcadas e aos que se encontram no exercício da função eleitoral e tiveram obstado o gozo de férias, o dever de adicionar 30 dias de férias, pelo menos, para serem usufruídas em 2023, além dos 60 dias anuais.

Argumenta, ainda, que fora concedido o prazo exíguo de 5 dias para que os magistrados encaminhassem a referida complementação à programação de férias para o exercício de 2023, sob pena de agendamento, de ofício.

Nesse sentido, aduz que a fixação de prazo prevista no parágrafo único do art. 7° da referida resolução diz respeito, unicamente, à publicação da escala de férias referentes aos 60 (sessenta) dias anuais, assim, a prorrogação do prazo por mais 15 (quinze) dias não resultaria em prejuízo à publicação da portaria com escala de férias do dia 15 de outubro de 2022.

Ao final, postula seja reconsiderada a determinação para os magistrados adicionarem 30 (trinta) dias de férias a serem gozadas em 2023.

Mais adiante, às fls. 14/19, consta decisão da Presidência pelo indeferimento do pedido de reconsideração, mantendo a decisão (ID 11736324) em todos os seus termos e determina a remessa dos presentes autos a este Conselho da Magistratura, com base no art. 28, inciso VI do Regimento Interno do TJE/PA.

Encaminhado o recurso administrativo ao Conselho de Magistratura, coube-me a sua relatoria.

É o relatório.

VOTO

Recebo o recurso administrativo por ser tempestivo e próprio.

Após detida análise dos argumentos deduzidos na peça em exame, verifico que a questão relacionada ao gozo de férias acumuladas pelos magistrados está prevista na LOMAN em seu art. 67, §1º, nos seguintes termos:

Art. 67 - Se a necessidade do serviço judiciário lhes exigir a contínua presença nos Tribunais, gozarão de trinta dias consecutivos de férias individuais, por semestre:

(...)

§ 1º - As férias individuais não podem fracionar-se em períodos inferiores a trinta dias, e somente podem acumular-se por imperiosa necessidade do serviço e pelo máximo de dois meses.

Em atenção ao dispositivo legal, a Administração de nosso Judiciário recebeu recomendação na Inspeção do Conselho Nacional de Justiça n. 0009054-82.2021.2.00.0000, oportunidade em que indicou a adoção de providências para diminuir o saldo de férias dos magistrados.

Diante deste cenário, a mera alegação de que ocorrerá acúmulo de serviço não é motivação hígida para postergar o gozo de férias acumuladas, conforme julgado no STF, na Medida Liminar no Mandado de Segurança 28.286/DF de relatoria do Min. Marco Aurélio (disponível em
https://tinyurl.com/3ppxuhy9
).

Portanto, entendo que correta está a Administração (ID. 11736324, p. 23) quando explicita que:

“não se pode afastar da presente análise que os excessivos saldos de férias dos magistrados, uma vez não gozados, acarretarão, em último caso, em sua conversão em pecúnia – urgindo, assim, a atuação efetiva da administração com o intuito de equilibrar o resguardo ao direito de férias (sejam gozadas, sejam indenizadas) com a indisponibilidade orçamentária e financeira deste Poder Judiciário estadual
”.

Quanto ao alegado exíguo prazo para indicação do período complementar de férias, compreendo que o prazo indicado no Ofício Circular n. 144/2022-GP, de 12/08/2022 até 31/08/2022, foi posteriormente renovado no Ofício Circular n. 206/2022-GP de 26/09/2022, fora concedido mais 5 dias, de modo que o prazo, no total, não é desarrazoado.

Nosso entendimento é de que os períodos de férias sejam usufruídos de forma intercalada. Ponderando que diante de aparente colisão de direitos entre a fruição de férias pelos magistrados e o interesse público na continuidade do funcionamento do Poder Judiciário, deverá prevalecer este último, o que garantirá a racionalização da prestação jurisdicional.

Outrossim, é de pertinente assinalar que o item 9 do Ofício Circular n. 144/2022-GP trouxe a possibilidade de alteração ou suspensão de férias após a publicação da escala de 2023, naqueles casos autorizados pela Presidência do Tribunal de Justiça, quando será apreciado caso a caso, a requerimento do magistrado interessado.

Nesse sentido, não há que se cogitar em restrição absoluta, mas sim estarmos diante da gestão pela Administração dos saldos excessivos de férias dos juízes, de modo a evitar e reduzir as respectivas acumulações. Logo, buscando um equilíbrio na disponibilidade orçamentária e financeira deste Poder Judiciário Estadual.

Por essas razões, reafirmam-se os fundamentos da decisão recorrida, mantendo-a em sua integralidade.

Diante do exposto,
conheço
do recurso para, no mérito,
negar-lhe provimento
.

Belém, data e assinatura pelo sistema eletrônico.

DESEMBARGADORA
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 09/03/2023